Tribunal: TJMT
Processo: 1017510-60.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017510-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Caução, Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 15.267.482/0001-18 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (AGRAVADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO DE CONCESSÃO – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SEGURO-GARANTIA – POSSIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – MODALIDADE EQUIPARADA À PENHORA – ARTIGO 9º, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO.

O artigo 9º, § 3º, da Lei de Execução Fiscal equiparou o seguro-garantia, e a fiança bancária à penhora, sendo possível a suspensão de crédito não tributário por meio das referidas modalidades, além de ser ponto pacífico no Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelas
Águas de Jauru Abastecimento e Distribuição S.A.
, contra a decisão monocrática, proferida no Agravo de Instrumento, que não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para anular o Processo Administrativo, deflagrado a partir do Auto de Infração n. 14/2022, com a consequente inexigibilidade da multa imposta, no valor de R$ 4.329,90 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos), (id. 142391660).

Busca a Concessionária Agravante a reforma da decisão agravada, sob o argumento, em suma, de que não se aplicam ao caso as normas do CTN, porque o débito não é de crédito tributário, mas de multa contratual, decorrente de suposta quebra de contrato de concessão, firmado entre o Município de Jauru e a Agravante.

Sustenta que o débito foi garantido em juízo, por meio da apresentação de seguro-garantia, o que autoriza a suspensão da respectiva exigibilidade, porquanto a jurisprudência admite, quando não se trata de créditos não tributários.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para suspender a exigibilidade do débito ou, alternativamente, caso não entenda, que seja emitida certidão positiva com efeitos de negativa, quanto ao débito discutido (id. 142965657).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 146845697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Agravo Interno, interposto pelas
Águas de Jauru Abastecimento e Distribuição S.A.
, contra a decisão monocrática, proferida no Agravo de Instrumento, que não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, para anular o Processo Administrativo, deflagrado a partir do Auto de Infração n. 14/2022, com a consequente inexigibilidade da multa imposta, no valor de R$ 4.329,90 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos), (id. 142391660).

O cerne da questão cinge-se em saber se deve, ou não, ser reformada a decisão agravada, que não suspendeu a exigibilidade do crédito não-tributário, a partir da apresentação da apólice de seguro-garantia.

Da minudente análise dos autos, observa-se que a Agravante realizou o depósito do valor discutido em juízo, por meio da apólice do seguro-garantia n. 0174120220001077500813-22, de 20/07/22 (id 141626231, pág. 111), com escopo de garantir a multa imposta no Processo Administrativo, deflagrado a partir do Auto de Infração n. 14/2022, no valor de R$ 4.329,90 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos)

É cediço, contudo, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou não-tributário, que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos, encontra-se taxativamente prevista no art. 151, do CTN, sendo certo que a prestação da caução, mediante o oferecimento do seguro-garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não garante o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Como já citado na decisão agravada, malgrado a alteração legislativa, promovida pela Lei 13.043/2014, que incluiu o seguro-garantia nas formas de garantia da execução, previstas no artigo 9
o
, da Lei 6.830/1980, a sua apresentação, por si só, não leva à automática suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, mas, apenas, à possibilidade de garantir o débito exequendo, em equiparação, ou antecipação, à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à inviabilidade de equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral, para efeito da suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – SEGURO-GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que
o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função.

2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN
.

3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1759792/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018). (grifei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MULTA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – SEGURO GARANTIA JUDICIAL –

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INTERPRETAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, porquanto essas modalidades de garantia equiparam-se a dinheiro.

2. Hipótese em que se pretende suspender a exigibilidade de multa aplicada em razão de suposto descumprimento de Contrato de Concessão, mediante a utilização da apólice ofertada para garantir o cumprimento das obrigações assumidas na contratação.

3. A Corte local entendeu que a simples existência de seguro garantia contratual era insuficiente para, por si só, suspender os efeitos da multa aplicada, haja vista a necessidade de depósito integral em dinheiro do valor devido.

4. Atestar a idoneidade da garantia contratual oferecida, mediante o interpretar das cláusulas do contrato de concessão reproduzidas na peça recursal, esbarra no óbice da Súmula 5, do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.689.022/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – OFERECIMENTO DE

SEGURO

GARANTIA –

PRETENSÃO

DE

SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE

TAIS DÉBITOS – BEM COMO CANCELAR, PROVISORIAMENTE, AQUELES PROTESTADOS

–

IMPOSSÍVEL

–

APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO.

Não há obstáculo à aplicação analógica das hipóteses legais de suspensão do crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional às outras espécies de débitos fiscais, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais não as diferencia.

A apresentação de seguro garantia, não é suficiente suspender a exigibilidade do crédito fiscal. A suspensão da exigibilidade do crédito só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de seguro garantia
.

Embora inadequado para suspender a exigibilidade dos créditos exigidos ou protestados, o seguro garantia é meio hábil para permitir a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa junto à Fazenda Pública Estadual.”
(TJMT – Recurso de Agravo de Instrumento n. 0073048-87.2015.8.11.0000, AI 73048/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2018, publicado no DJE 08/03/2018). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MULTA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – SEGURO GARANTIA JUDICIAL

– CLÁUSULAS CONTRATUAIS –

INTERPRETAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, porquanto essas modalidades de garantia equiparam-se a dinheiro.

2. Hipótese em que se pretende suspender a exigibilidade de multa aplicada em razão de suposto descumprimento de Contrato de Concessão, mediante a utilização da apólice ofertada para garantir o cumprimento das obrigações assumidas na contratação.

3. A Corte local entendeu que a simples existência de seguro garantia contratual era insuficiente para, por si só, suspender os efeitos da multa aplicada, haja vista a necessidade de depósito integral em dinheiro do valor devido.

4. Atestar a idoneidade da garantia contratual oferecida, mediante o interpretar das cláusulas do contrato de concessão reproduzidas na peça recursal, esbarra no óbice da Súmula 5 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.689.022/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ERRO GROSSEIRO, ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – GARANTIA DO JUÍZO E O PERIGO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 151 DO CTN – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

Esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido de somente ser possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos poderes.

Em não sendo garantido o Juízo por meio de depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado, e nem por meio de seguro garantia ou fiança bancária, resta impossibilitado a suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN.

(N.U 1010381-38.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/06/2022, publicado no DJE 21/06/2022).

Logo, a princípio, a anotação da ação originária na apólice do seguro-garantia não substitui o depósito, em dinheiro e em juízo, para fins da suspensão da exigibilidade da cobrança de crédito, ainda que não seja de natureza fiscal.

Com já citado na decisão agravada, no que concerne à nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa por atraso na entrega de obra de responsabilidade da Agravante, não se evidencia, de plano, a irregularidade capaz de gerar vício insanável, porquanto imprescindível a dilação probatória, fase própria da primeira instância.

É caso de manutenção da decisão agravada, porque não foram apresentados elementos novos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pela concessionária
Águas de Jauru Abastecimento e Distribuição S.A..

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso de Agravo Interno nº 1017510-60.2022.8.11.0000

Agravante: Aguas de Jauru Abastecimento e Distribuição S/A

Agravado: Município de Jauru

Relator:
Des. Marcio Vidal

Sessão do dia 21-11-2022

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Marcio Vidal
:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelas Águas de Jauru Abastecimento e Distribuição S.A., contra a decisão monocrática, proferida no Agravo de Instrumento, que não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para anular o Processo Administrativo, deflagrado a partir do Auto de Infração n. 14/2022, com a consequente inexigibilidade da multa imposta, no valor de R$ 4.329,90 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos), (id. 142391660).

Busca a Concessionária Agravante a reforma da decisão agravada, sob o argumento, em suma, de que não se aplicam ao caso as normas do CTN, porque o débito não é de crédito tributário, mas de multa contratual, decorrente de suposta quebra de contrato de concessão, firmado entre o Município de Jauru e a Agravante.

Sustenta que o débito foi garantido em juízo, por meio da apresentação de seguro-garantia, o que autoriza a suspensão da respectiva exigibilidade, porquanto a jurisprudência admite, quando não se trata de créditos não tributários.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para suspender a exigibilidade do débito ou, alternativamente, caso não entenda, que seja emitida certidão positiva com efeitos de negativa, quanto ao débito discutido (id. 142965657).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 146845697).

É o relatório.

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Agravo Interno, interposto pelas Águas de Jauru Abastecimento e Distribuição S.A., contra a decisão monocrática, proferida no Agravo de Instrumento, que não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, para anular o Processo Administrativo, deflagrado a partir do Auto de Infração n. 14/2022, com a consequente inexigibilidade da multa imposta, no valor de R$ 4.329,90 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos), (id. 142391660).

O cerne da questão cinge-se em saber se deve, ou não, ser reformada a decisão agravada, que não suspendeu a exigibilidade do crédito não-tributário, a partir da apresentação da apólice de seguro-garantia.

Da minudente análise dos autos, observa-se que a Agravante realizou o depósito do valor discutido em juízo, por meio da apólice do seguro-garantia n. 0174120220001077500813-22, de 20/07/22 (id 141626231, pág. 111), com escopo de garantir a multa imposta no Processo Administrativo, deflagrado a partir do Auto de Infração n. 14/2022, no valor de R$ 4.329,90 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos)

É cediço, contudo, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou não-tributário, que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos, encontra-se taxativamente prevista no art. 151, do CTN, sendo certo que a prestação da caução, mediante o oferecimento do seguro-garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não garante o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Como já citado na decisão agravada, malgrado a alteração legislativa, promovida pela Lei 13.043/2014, que incluiu o seguro-garantia nas formas de garantia da execução, previstas no artigo 9o, da Lei 6.830/1980, a sua apresentação, por si só, não leva à automática suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, mas, apenas, à possibilidade de garantir o débito exequendo, em equiparação, ou antecipação, à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à inviabilidade de equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral, para efeito da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, in verbis:

[...]

Logo, a princípio, a anotação da ação originária na apólice do seguro-garantia não substitui o depósito, em dinheiro e em juízo, para fins da suspensão da exigibilidade da cobrança de crédito, ainda que não seja de natureza fiscal.

Com já citado na decisão agravada, no que concerne à nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa por atraso na entrega de obra de responsabilidade da Agravante, não se evidencia, de plano, a irregularidade capaz de gerar vício insanável, porquanto imprescindível a dilação probatória, fase própria da primeira instância.

É caso de manutenção da decisão agravada, porque não foram apresentados elementos novos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, interposto pela concessionária Águas de Jauru Abastecimento e Distribuição S.A.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como mencionado, e pode ser observado, o eminente Relator negou provimento ao Agravo de Interno, por entender que o seguro-garantia não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito vindicado pela municipalidade, uma vez que não se encontra no rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

No caso, o Recorrente almeja a provimento do recurso, no intuito de que a decisão liminar seja reformada, para suspender a exigibilidade do crédito, ou, ao menos, a possibilidade da emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

Inicialmente, é necessário realizar um apontamento. Abstrai-se que, o Recorrente foi autuado, por meio do Auto de Infração nº 14/2022, a uma reparação em malha asfáltica, em uma localidade no Município de Jauru.

Em decorrência do atraso à reparação, o referido foi multado em R$ 4.329,90 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais noventa centavos) pela municipalidade.

Em decorrência da multa, o Agravante ingressou com a Ação Anulatória nº 1000623-54.2022.8.11.0047 (autos originários), e buscou a imediata suspensão do crédito exigido, por meio do seguro-garantia nº 017412022001077500813-22 (ID nº 141626231 – fl. 111), contudo, o Magistrado Singular indeferiu a medida liminar.

Dessa forma, originou-se os presentes autos.

Pois bem.

Após o apontamento realizado, é necessário verificar que o crédito em discussão é não-tributário, uma vez que se trata de anulação de multa imposta por descumprimento contratual, e não por inadimplência de tributo de qualquer espécie.

Realizar esta diferenciação é relevante, pois é sabido que nas causas em que se discute a suspensão da exigibilidade de crédito, os dispositivos aplicados são diferentes, já que, por ser relação não-tributária, não se aplica os dispositivos do Código Tributário Nacional.

Esta previsão, inclusive, encontra-se no artigo 39, § 2º, da Lei nº 4.320/64, confira-se:

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

(Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

[...]

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei,
multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias
, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

[...] [Destaquei]

Haja vista esta previsão, é certo que o artigo 151 do Código Tributário Nacional não pode ser utilizado para sustentar a suspensão da exigibilidade do crédito.

Não se olvida quanto ao fato de que, na hipótese de ser crédito tributário, o seguro-garantia não possui o condão de suspender sua exigibilidade, apenas possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

É certo, no entanto, que, por se tratar de crédito não-tributário, o seguro-garantia possui força para suspender a exigibilidade da cobrança, nos termos da jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DE SEGURO GARANTIA OU FIANÇA. POSSIBILIDADE.

I - Na origem o presente feito decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela cautelar antecedente, a qual se destinava a viabilizar a garantia de crédito. No Tribunal a quo, após o julgamento dos embargos de declaração foi dado provimento ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário.

II - Apesar do entendimento firmado na Súmula n. 112/STJ, no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, a jurisprudência desta Corte Superior também firmou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade destes créditos, não se aplicando, portando, a citada súmula.

III - Precedentes: AgInt no AREsp 1.683.152/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 22/3/2021; AgInt no REsp 1.612.784/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 18/2/2020; AgInt no REsp 1.915.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, REPDJe 27/8/2021, DJe 1º/7/2021.

IV - Recurso especial improvido.

(AREsp n. 1.932.380/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INVIABILIDADE DO RECURSO.

[...]

2. Ademais, em recentes julgados, a Segunda Turma/STJ tem adotado a mesma orientação do acórdão embargado, afirmando que, no que se refere aos créditos de natureza não tributária, a garantia do juízo mediante fiança bancária ou seguro garantia enseja a suspensão da exigibilidade (AgInt no REsp 1.919.016/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1892103/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EREsp n. 1.612.784/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.).

Esta previsão se dá em razão de que, a Lei nº 13.043/2014, que alterou o artigo 9º, § 3º, da Lei de Execução Fiscal, passou a equiparar o seguro-garantia, e a fiança bancária, à penhora, a produzir os mesmos efeitos.

Nestes termos, veja-se:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

§ 3º A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Com estas considerações, revela-se possível a suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário, por meio da apresentação de seguro-garantia, desde que no mesmo valor da multa exigida, já que não há dúvidas quanto a sua liquidez para os efeitos de garantia.

Ante o exposto, e melhor análise do feito, peço vênia ao Eminente Relator, a fim de
DIVERGIR
do voto apresentado, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, e modificar a decisão liminar proferida, no intuito de reconhecer que o seguro-garantia apresentado suspende a exigibilidade do crédito não-tributário.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso de Agravo Interno nº 1017510-60.2022.8.11.0000

Agravante: Aguas de Jauru Abastecimento e Distribuição S/A

Agravado: Município de Jauru

Relator:
Des. Marcio Vidal

Sessão do dia 21-11-2022

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Marcio Vidal
:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelas Águas de Jauru Abastecimento e Distribuição S.A., contra a decisão monocrática, proferida no Agravo de Instrumento, que não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para anular o Processo Administrativo, deflagrado a partir do Auto de Infração n. 14/2022, com a consequente inexigibilidade da multa imposta, no valor de R$ 4.329,90 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos), (id. 142391660).

Busca a Concessionária Agravante a reforma da decisão agravada, sob o argumento, em suma, de que não se aplicam ao caso as normas do CTN, porque o débito não é de crédito tributário, mas de multa contratual, decorrente de suposta quebra de contrato de concessão, firmado entre o Município de Jauru e a Agravante.

Sustenta que o débito foi garantido em juízo, por meio da apresentação de seguro-garantia, o que autoriza a suspensão da respectiva exigibilidade, porquanto a jurisprudência admite, quando não se trata de créditos não tributários.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para suspender a exigibilidade do débito ou, alternativamente, caso não entenda, que seja emitida certidão positiva com efeitos de negativa, quanto ao débito discutido (id. 142965657).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 146845697).

É o relatório.

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Agravo Interno, interposto pelas Águas de Jauru Abastecimento e Distribuição S.A., contra a decisão monocrática, proferida no Agravo de Instrumento, que não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, para anular o Processo Administrativo, deflagrado a partir do Auto de Infração n. 14/2022, com a consequente inexigibilidade da multa imposta, no valor de R$ 4.329,90 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos), (id. 142391660).

O cerne da questão cinge-se em saber se deve, ou não, ser reformada a decisão agravada, que não suspendeu a exigibilidade do crédito não-tributário, a partir da apresentação da apólice de seguro-garantia.

Da minudente análise dos autos, observa-se que a Agravante realizou o depósito do valor discutido em juízo, por meio da apólice do seguro-garantia n. 0174120220001077500813-22, de 20/07/22 (id 141626231, pág. 111), com escopo de garantir a multa imposta no Processo Administrativo, deflagrado a partir do Auto de Infração n. 14/2022, no valor de R$ 4.329,90 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos)

É cediço, contudo, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou não-tributário, que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos, encontra-se taxativamente prevista no art. 151, do CTN, sendo certo que a prestação da caução, mediante o oferecimento do seguro-garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não garante o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Como já citado na decisão agravada, malgrado a alteração legislativa, promovida pela Lei 13.043/2014, que incluiu o seguro-garantia nas formas de garantia da execução, previstas no artigo 9o, da Lei 6.830/1980, a sua apresentação, por si só, não leva à automática suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, mas, apenas, à possibilidade de garantir o débito exequendo, em equiparação, ou antecipação, à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à inviabilidade de equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral, para efeito da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, in verbis:

[...]

Logo, a princípio, a anotação da ação originária na apólice do seguro-garantia não substitui o depósito, em dinheiro e em juízo, para fins da suspensão da exigibilidade da cobrança de crédito, ainda que não seja de natureza fiscal.

Com já citado na decisão agravada, no que concerne à nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa por atraso na entrega de obra de responsabilidade da Agravante, não se evidencia, de plano, a irregularidade capaz de gerar vício insanável, porquanto imprescindível a dilação probatória, fase própria da primeira instância.

É caso de manutenção da decisão agravada, porque não foram apresentados elementos novos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, interposto pela concessionária Águas de Jauru Abastecimento e Distribuição S.A.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como mencionado, e pode ser observado, o eminente Relator negou provimento ao Agravo de Interno, por entender que o seguro-garantia não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito vindicado pela municipalidade, uma vez que não se encontra no rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

No caso, o Recorrente almeja a provimento do recurso, no intuito de que a decisão liminar seja reformada, para suspender a exigibilidade do crédito, ou, ao menos, a possibilidade da emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

Inicialmente, é necessário realizar um apontamento. Abstrai-se que, o Recorrente foi autuado, por meio do Auto de Infração nº 14/2022, a uma reparação em malha asfáltica, em uma localidade no Município de Jauru.

Em decorrência do atraso à reparação, o referido foi multado em R$ 4.329,90 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais noventa centavos) pela municipalidade.

Em decorrência da multa, o Agravante ingressou com a Ação Anulatória nº 1000623-54.2022.8.11.0047 (autos originários), e buscou a imediata suspensão do crédito exigido, por meio do seguro-garantia nº 017412022001077500813-22 (ID nº 141626231 – fl. 111), contudo, o Magistrado Singular indeferiu a medida liminar.

Dessa forma, originou-se os presentes autos.

Pois bem.

Após o apontamento realizado, é necessário verificar que o crédito em discussão é não-tributário, uma vez que se trata de anulação de multa imposta por descumprimento contratual, e não por inadimplência de tributo de qualquer espécie.

Realizar esta diferenciação é relevante, pois é sabido que nas causas em que se discute a suspensão da exigibilidade de crédito, os dispositivos aplicados são diferentes, já que, por ser relação não-tributária, não se aplica os dispositivos do Código Tributário Nacional.

Esta previsão, inclusive, encontra-se no artigo 39, § 2º, da Lei nº 4.320/64, confira-se:

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

(Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

[...]

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei,
multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias
, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

[...] [Destaquei]

Haja vista esta previsão, é certo que o artigo 151 do Código Tributário Nacional não pode ser utilizado para sustentar a suspensão da exigibilidade do crédito.

Não se olvida quanto ao fato de que, na hipótese de ser crédito tributário, o seguro-garantia não possui o condão de suspender sua exigibilidade, apenas possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

É certo, no entanto, que, por se tratar de crédito não-tributário, o seguro-garantia possui força para suspender a exigibilidade da cobrança, nos termos da jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DE SEGURO GARANTIA OU FIANÇA. POSSIBILIDADE.

I - Na origem o presente feito decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela cautelar antecedente, a qual se destinava a viabilizar a garantia de crédito. No Tribunal a quo, após o julgamento dos embargos de declaração foi dado provimento ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário.

II - Apesar do entendimento firmado na Súmula n. 112/STJ, no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, a jurisprudência desta Corte Superior também firmou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade destes créditos, não se aplicando, portando, a citada súmula.

III - Precedentes: AgInt no AREsp 1.683.152/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 22/3/2021; AgInt no REsp 1.612.784/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 18/2/2020; AgInt no REsp 1.915.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, REPDJe 27/8/2021, DJe 1º/7/2021.

IV - Recurso especial improvido.

(AREsp n. 1.932.380/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INVIABILIDADE DO RECURSO.

[...]

2. Ademais, em recentes julgados, a Segunda Turma/STJ tem adotado a mesma orientação do acórdão embargado, afirmando que, no que se refere aos créditos de natureza não tributária, a garantia do juízo mediante fiança bancária ou seguro garantia enseja a suspensão da exigibilidade (AgInt no REsp 1.919.016/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1892103/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EREsp n. 1.612.784/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.).

Esta previsão se dá em razão de que, a Lei nº 13.043/2014, que alterou o artigo 9º, § 3º, da Lei de Execução Fiscal, passou a equiparar o seguro-garantia, e a fiança bancária, à penhora, a produzir os mesmos efeitos.

Nestes termos, veja-se:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

§ 3º A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Com estas considerações, revela-se possível a suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário, por meio da apresentação de seguro-garantia, desde que no mesmo valor da multa exigida, já que não há dúvidas quanto a sua liquidez para os efeitos de garantia.

Ante o exposto, e melhor análise do feito, peço vênia ao Eminente Relator, a fim de
DIVERGIR
do voto apresentado, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, e modificar a decisão liminar proferida, no intuito de reconhecer que o seguro-garantia apresentado suspende a exigibilidade do crédito não-tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022